Tribunal: TJDFT
Processo: 0730864-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL PREVISTA NO ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. AVALIAÇÃO NEGATIVA. PARÂMETRO DE AUMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A dinâmica da abordagem e a apreensão de relevante quantidade de drogas na residência do réu, com balança de precisão e rolo de plástico filme, evidenciam o seu envolvimento com a mercancia ilícita de entorpecentes, impedindo a absolvição pelo crime do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e a desclassificação da conduta para o art. 28 do mesmo diploma legal.
2. Para a modulação da circunstância especial contida no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a natureza (natural ou industrializado) e a quantidade dos entorpecentes devem ser conjuntamente avaliadas. No caso, a apreensão de expressiva quantidade de maconha e de cocaína justifica a valoração negativa da circunstância do crime.
3. Na primeira fase da dosimetria da pena, o c. STJ admite que o aumento seja feito à razão de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima estipuladas abstratamente para o crime, considerando cada circunstância judicial desfavorável. Diante do aumento em patamar inferior, a pena deve ser mantida, em atenção ao princípio non reformatio in pejus.
4. A condenação por fato posterior não constitui maus antecedentes e, por conseguinte, não é fundamento idôneo para afastar a aplicação da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em seu patamar máximo.
5. Recurso parcialmente provido.